Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE SE ESTENDE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez concedida, a Assistência Judiciária Gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. A decisão que defere o benefício somente perderá eficácia em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal, o que não ocorreu no caso.
2. Evidente que quando da propositura do Cumprimento Provisório de Sentença, o título já era inexequível, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos valores referentes aos honorários advocatícios, diante da concessão da Gratuidade de Justiça que se estendeu ao mencionado procedimento.
3. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque a parte autora/exequente obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil.
4. No caso, não houve uma causa superveniente que gerou a inexigibilidade do título executivo. Desde a propositura do Cumprimento de Sentença era conhecido que a cobrança das custas processuais e honorários advocatícios estavam suspensos, em razão da Justiça Gratuita. 4.1 Correta a rejeição do pedido de desistência do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 775, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.